Tribunal: STJ
Processo: 0705353-22.2021.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122381 - DF (2024/0034162-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES FERRAZ
REPR. POR
: JOSILDO ALVES FERRAZ
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de compensação dos
reajustes específicos (outorgados pelo Decreto 12.728/1990 e outros atos
normativos) concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do
funcionalismo, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que, transitado
em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação ao
pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em sede de embargos à
execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
21/8/2023
de
).
23/8/2023
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50560359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 68370076-8419-4fa1-9cb5-8e07d38b711b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 68370076-8419-4fa1-9cb5-8e07d38b711b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122381 - DF (2024/0034162-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES FERRAZ
REPR. POR
: JOSILDO ALVES FERRAZ
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de compensação dos
reajustes específicos (outorgados pelo Decreto 12.728/1990 e outros atos
normativos) concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do
funcionalismo, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que, transitado
em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação ao
pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em sede de embargos à
execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento
ilícito do servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
21/8/2023
de
).
23/8/2023
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES FERRAZ contra a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49649591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: c376a05a-7421-445c-8873-7f0a86e08530

Alega a parte agravante o seguinte: a) "os reajustes tidos como
compensados (30% - Decreto n° 12.728, de 22 de outubro de 1990 e 81% - Decreto no
12.947, de 27 de dezembro de 1990), são muito ANTERIORES ao trânsito em julgado
do título judicial em execução, que somente ocorreu em
" (fl. 673); b) "uma
27/11/2008
vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível a
manutenção do entendimento firmado pelo tribunal a quo de que 'inexiste óbice à
compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os
reajustes concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, assim como reajustes
concedidos por leis posteriores, na medida em que a incorporação dos referenciados
índices, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do
servidor, por se perfectibilizar em reajuste sobre reajuste', por estar preclusa essa
faculdade processual" (fl. 674); e c) "os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.235.513/AL e AgInt no REsp
no. 1.895.849/RS ratificam que a compensação, quando possível, somente é
admissível com reajustes concedidos após o trânsito em julgado da sentença
condenatória" (fl. 676).
Destaca, por fim, que os precedentes colacionados na decisão agravada
são inaplicáveis ao presente caso.
Impugnação apresentada às fls. 690-705.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No recurso especial desprovido, o recorrente pretendeu a reposição das
perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e
28,44%, relativos aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990.
No presente recurso, o agravante pugna pela reconsideração da decisão
agravada, a fim de que seja provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA49649591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: c376a05a-7421-445c-8873-7f0a86e08530

No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de compensação
dos reajustes específicos (outorgados pelo Decreto 12.728/1990 e outros atos
normativos) concedidos pelo DISTRITO FEDERAL às diversas carreiras do
funcionalismo, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990.
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que,
transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer espécie de limitação
ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o devedor, em sede de embargos à
execução, suscitar a compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não
suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp
2.170.578/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE.
REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito
Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto
n. 12.728/1990 e outros atos normativos, em reposição da inflação
monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação
que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.170.578/DF, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.033.127/DF, de minha
relatoria, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
24/3/2025
Documento eletrônico VDA49649591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: c376a05a-7421-445c-8873-7f0a86e08530

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE
PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO
ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se
emprestem efeitos infringentes.
2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de compensação dos
reajustes relativos ao IPC dos meses de abril a julho de 1990
decorrentes das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecidos em
anterior ação de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos
com a mesma finalidade perseguida na ação, ainda que não previsto no
título executivo.
2. No presente caso, o acórdão embargado não considerou a
jurisprudência do STJ que entende que "ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato
de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos
justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja,
reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68),
configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do
erário" (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
).
23/8/2023
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 596.663/RJ, em
repercussão geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece
ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de
acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente
incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos".
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial do
servidor (EDcl no AgInt no AREsp 1.517.547/DF, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
).
11/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO DISTRITAL. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022, II, DO CPC
/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA AO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o
DA LEI 6.899/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA
À COISA JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS COM A MESMA
FINALIDADE DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA.
[...]
Documento eletrônico VDA49649591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: c376a05a-7421-445c-8873-7f0a86e08530

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32%
decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase
de impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva poderia
ser compensado com reajustes concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação sem configurar ofensa à coisa julgada. Registra-se
que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da Primeira
Seção de que, transitado em julgado o título executivo sem menção de
qualquer espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não
pode o devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a
compensação que deveria ter sido arguida no processo de
conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou
que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade
perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos
planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito
Nesse sentido: AgInt no AREsp
dos servidores em detrimento do erário.
n. 465.900/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
8/2/2018
DJe de
.AgInt no REsp n. 1.487.018/DF, relator Ministro
22/3/2018
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2019
22/8/2019
.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.170.578
/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
, grifo nosso).
21/8/2023
23/8/2023

A propósito, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.663/RJ,
em repercussão geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece ao

trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório
deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido
percentual nos seus ganhos".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:49
Código de Controle do Documento: c376a05a-7421-445c-8873-7f0a86e08530

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.122.381 / DF
Número Registro: 2024/0034162-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07053532220218070018 7053532220218070018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ALVES FERRAZ
REPR. POR
: JOSILDO ALVES FERRAZ
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE ALVES FERRAZ
REPR. POR
: JOSILDO ALVES FERRAZ
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
Documento eletrônico VDA50398220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:24
Código de Controle do Documento: a66f81e8-0d35-4d7a-a803-a02d47218eb5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:24
Código de Controle do Documento: a66f81e8-0d35-4d7a-a803-a02d47218eb5